Tribunal: TCU
Processo: 007.881/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5503/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Paulo de Tarso Santiago da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.881/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando Mauro Alves de Paula (XXX.118.358-XX); Paulo de Tarso Santiago da Silva (XXX.498.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que reinstrua o processo e aponte a legislação que ampara a concessão de proventos integrais para o Sr. Fernando Mauro Alves de Paula, tendo em vista que a moléstia mencionada no laudo juntado aos autos não está relacionada no art. 190 da Lei 8.112/1990.